Tribunal: TJDFT
Processo: 0027876-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. SALDAMENTO DO PLANO REG/REPLAN. ADESÃO AO NOVO PLANO. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO SALDADO. CTVA. CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO REGULAMENTO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por falta de fundamentação se o juízo singular analisou a matéria, deduzindo as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento; assim como considerando que não há violação ao texto da Constituição (art. 93, IX), nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, independentemente de a fundamentação estar correta.
2. A parcela denominada de CTVA não deve integrar o salário de participação, diante da ausência de previsão no regulamento do plano de previdência complementar da qual a apelante faz parte.
3. Apelação conhecida e não provida.